Tribunal: STF
Processo: Inq 718
Classe: Inq
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-23
Data de publicação: 2003-04-23

Ementa:
EMENTA: Supremo Tribunal Federal: competência penal
 originária por
prerrogativa de função após a cessação da investidura: L. 10628/02.
1.            O art. 84, § 1º. C.Pr.Pen, introduzido pela L. 10628/02
 não restabeleceu
integralmente a cancelada Súm. 394: segundo o novo dispositivo a
 competência
especial por prerrogativa de função só se estende após cessada a
 investidura
determinante se a  imputação for "relativa a atos administrativos do
 agente".
2.            Por isso, independentemente do juízo sobre a
 constitucionalidade ou não
da lei nova - objeto da ADIn 2797 -, não compete ao STF a supervisão
 judicial de
inquérito em que indiciado ex-Deputado Federal por suspeita de
 participação de desvio
de subsídios da União  a entidade privada de assistência social, cuja
 direção integrava.